Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723981-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: HUELITON FERNANDES BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 3. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para a família do executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família. 4. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 4.1. Revendo entendimento anterior no sentido de ser possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, a fim de adotar entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual consigna a impossibilidade sequer a penhora do bem de família (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.). 4.2. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990, sustentando que o juízo ad quem deu interpretação equivocada do alcance da impenhorabilidade do bem de família, conferindo proteção desproporcional ao patrimônio do devedor em detrimento do direito do credor à execução, não podendo a mera alegação de residência afastar a responsabilidade patrimonial do devedor. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666. Em contrarrazões a parte recorrida requer a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2o do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Com efeito, ao concluir que “Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para a família do executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família”, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON PILLA FILHO, OAB/RS 41.666. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B